Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708669-72.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ACRISIO BARBOSA FILHO APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O Vistos etc. Analisando-se os autos, verifica-se que a 14a Procuradoria de Justiça Cível, no Parecer de ID 72473740, suscita preliminar de inovação recursal e de supressão de instância, em razão da alegação de fatos não deduzidos no feito, na origem. Argumenta o Ministério Público que “não se pode conhecer do recurso quanto ao pedido de redução do valor da multa aplicada, tendo em vista que se trata de questão que não foi levada ao conhecimento do de origem, consequentemente não tem correlação com a sentença recorrida. Portanto, não é cabível tal discussão em sede de recurso, visto que caracterizaria supressão de instância. Além disso, trata-se de inovação recursal.” (Pág. 3). Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (CPC, arts. 5o e 6o), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO APELANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito das preliminares aventadas. Após, façam-se conclusos para análise do apelo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator